Tribunal: TJPA
Processo: 0814912-98.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814912-98.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE PEIXOTO NORONHA

APELADO: JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0814912-98.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961

APELADO: JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO

ADVOGADO: BERNARDO PEDRO SILVA DE SOUSA JUNIOR – OAB/PA 18.474

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FASES ESSENCIAIS DO PROCEDIMENTO COMUM. SUPRESSÃO DO PRAZO DE RÉPLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria de Nazaré Peixoto Noronha contra sentença proferida no bojo de Embargos de Terceiro, proposta por Jorge Luiz Moreira Raposo. A sentença recorrida foi proferida após a apresentação de contestação, sem a concessão do prazo legal para réplica, tampouco a realização das etapas processuais de organização e saneamento da causa. A apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, além de destacar que os documentos nos quais a sentença se baseou são conflitantes, não certificados e supostamente fraudulentos, exigindo dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da ausência de abertura do prazo de réplica e do descumprimento das etapas obrigatórias previstas no artigo 357 do CPC, com consequente prejuízo ao contraditório substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase postulatória do procedimento comum não se encerra com a contestação; exige-se, nos termos do art. 351 do CPC, a intimação da parte autora para manifestação em réplica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa desde o início da demanda.

4.

A sentença foi proferida sem que houvesse abertura do prazo de réplica e antes do cumprimento das etapas previstas no art. 357 do CPC/2015, cujo conteúdo exige: (i) resolução de questões processuais pendentes; (ii) delimitação das questões de fato e meios de prova admitidos; (iii) definição do ônus da prova; (iv) delimitação das questões de direito relevantes; e (v) designação de audiência de instrução e julgamento, se necessária.

5.

A inobservância dessas etapas essenciais compromete a higidez do processo e infringe os princípios constitucionais do contraditório (CF, art. 5º, LV), da ampla defesa e do devido processo legal, além da regra da não surpresa (CPC, art. 10), violando a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo (CPC, art. 6º).

6.

A doutrina de Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Leonardo Carneiro da Cunha confirma a natureza obrigatória da audiência de saneamento e organização como instrumento de “preparação metódica do debate processual” e mecanismo que permite “higienização da lide” para evitar retrabalhos, decisões-surpresa e instabilidade jurídica.

7.

Jurisprudência do próprio TJPA reconhece que o julgamento antecipado sem prévia abertura para produção de provas e sem anúncio da intenção de julgar configura cerceamento de defesa. Precedentes: TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053 e Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem abertura do prazo de réplica e sem cumprimento das etapas previstas no art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

2.

O juiz deve seguir o passo a passo previsto no art. 357 do CPC: (i) resolver questões processuais pendentes; (ii) delimitar as questões de fato e os meios de prova admitidos; (iii) definir a distribuição do ônus da prova; (iv) delimitar as questões de direito; e (v) designar audiência de instrução, se necessária.

3.

O contraditório substancial exige a efetiva participação das partes, com garantia de manifestação sobre todos os atos relevantes do processo, inclusive a réplica, como etapa obrigatória da fase postulatória.

4.

A ausência de saneamento compartilhado compromete a paridade processual, a estabilidade da decisão e impõe a nulidade do julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 351, 357, 355; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª TDP, j. 13.08.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
NUNES, Dierle; SILVA, Natanael Lud Santos e; THEODORO JR., Humberto; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0814912-98.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961

APELADO: JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO

ADVOGADO: BERNARDO PEDRO SILVA DE SOUSA JUNIOR – OAB/PA 18.474

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

9ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que julgou totalmente procedente os Embargos de Terceiro, conforme parte dispositiva visualizada:

Fonte:

https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708565100000000028497824.

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

b.

violação do contraditório, devido processo legal e ampla defesa;

c.

réplica necessária;

d.

sentença surpresa;

e.

documentos em que a sentença embasou não têm certificação, são conflitantes entre si e fraudulentos e inseridos no campo da má-fé e

f.

necessidade do debate a exigir dilação probatória.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 29327793).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID

29327796).

À minha relatoria em 18/09/2025, por distribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0814912-98.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961

APELADO: JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO

ADVOGADO: BERNARDO PEDRO SILVA DE SOUSA JUNIOR – OAB/PA 18.474

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, à luz da cognição exauriente conforme Procedimento Comum ora adotado.

Sigo, então.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente ante a forte carga probatória existente que exige o cumprimento das seguintes etapas processuais:

a.

inicial;

b.

contestação/reconvenção;

c.

réplica/contestação à reconvenção;

d.

réplica à contestação à reconvenção.

Itens
a – d
compondo a fase postulatória do litígio debatido.

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Nada disso há!

Os Embargos de Terceiro estacionaram na fase postulatória cumprindo apenas dois atos, a saber: inicial e contestação, sentenciando sem anuência e consentimento das partes, sobrevindo sentença, que predico como açodada e indevidamente apressada.

Não finalizou, portanto, a fase postulatória eis que não concedeu nem prazo de réplica, retirando o direito de manifestação ao deslinde da questão.

Compreendo que o julgador se precipitou em sentenciar. Não tem estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, negando

às partes o direito de cooperar na resolução da questão e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

Chego à seguinte conclusão: O

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis desprezar etapas processuais necessárias ao feito, descuido ou pressa em julgar

que leva apenas

à insegurança jurídica da sentença em si, que açodada.

Além de extinguir a réplica, o magistrado simplesmente deixou

de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, como a (des)equivalência dos presentes aos autos em trâmite na Justiça Federal e a existência de sobrestamento ou prejudicialidade externa;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Sentença não estabilizada que afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial, atraindo sua

nulidade por
error in procedendo
.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada, repito,

e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo,

eis a inviabilidade do julgamento antecipado dada

forte carga probatória na demanda contida, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para cassar a
sentença por ser nula de pleno direito segundo fundamentação acima delineada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados,

os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para abertura do prazo de réplica, seguindo-se da designação de

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Vale ressaltar que não haverá julgamento antecipado da lide sem consentimento e ciência das partes, que deverão se manifestar quanto da etapa processual acima assinalada

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 27 nov. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 27 nov.. 2025.

Belém, 29/01/2026